Tribunal: TJDFT
Processo: 0702734-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO COM PEDIDO DE GUARDA DE MENOR E PARTILHA DE BENS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. GUARDA UNILATERAL. MANUTENÇÃO EM RAZÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGIME DE VIAGENS AO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO GENÉRICA. REGRAMENTO PRÓPRIO. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. EX-CÔNJUGE QUE PERMANECE NO IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM COM A FILHA MENOR DO CASAL. ALUGUÉIS REQUERIDOS PELO EX-CÔNJUGE QUE DEIXOU O IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. POSTULADA REPARAÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DE PRESTAÇÕES RELATIVAS A FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. FALTA DE CONTRIBUIÇÃO DA EX-CÔNJUGE, DEVEDORA SOLIDÁRIA, NÃO COMPROVADA. PARTILHA DE BENS. PROPORÇÃO IGUALITÁRIA DE DIVISÃO DO PATRIMÔNIO ARROLADO. CONTRIBUIÇÃO A MAIOR NÃO COMPROVADA. PRETENDIDA INCLUSÃO DE BENS A PARTILHAR EM SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pedido de tutela de urgência. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos aludidos requisitos. A uma, porque não resta demonstrada a probabilidade do direito quanto à alteração do regime de guarda fixado na origem; e a duas, porque há evidências nos autos de que a genitora da menor não se opõe a ajustes no regime de visitas pretendido pelo genitor, de modo que as partes podem acordar a melhor forma de visitação do genitor, que não exerce a guarda, sem a necessidade de intervenção do Judiciário, sempre primando pelo melhor interesse da criança. Pedido de tutela de urgência rejeitado.

2. Guarda da filha menor do casal. Regime de guarda compartilhada indicado como regra no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, a ser fixada pelo magistrado nas hipóteses em que não houver acordo entre a mãe e o pai e quando estejam ambos aptos a exercer o poder familiar. Necessidade de aferição pelo Juízo, no caso concreto, das condições do ambiente familiar de modo a definir o que atenda ao melhor interesse da criança, conforme determinado pelo art. 1.586 do Código Civil. Hipótese em que a animosidade existente entre os genitores deles retira, para o momento, a necessária disposição que devem ter para juntos decidirem questões relativas à criação da filha do casal. Guarda unilateral estabelecida sem que possa, por si só, dadas as especiais condições do caso concreto, constituir fator impeditivo de exercício do poder familiar por ambos os genitores, especialmente porque o genitor, a quem não conferida a guarda compartilhada, permanece legalmente obrigado a supervisionar os interesses da filha e dele não foi retirado o direito de com ela conviver. Sentença mantida porque nela consubstanciada decisão que, ao menos neste momento e à vista do conjunto probatório reunido aos autos, razoavelmente estabelece o regime de guarda unilateral em favor da genitora da menor. Ressalva para a cláusula rebus sic stantibus relativamente à disciplina de guarda frente a possibilidade de posterior modificação, desde que justificada a adoção de medida diversa.

3. Regulamentação de eventuais viagens do genitor com a filha menor ao exterior. As viagens de menores ao exterior possuem regramento específico, nos termos dos artigos 83 a 85 do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como na Resolução No 131 de 26/05/2011 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a concessão de autorização de viagem para o exterior de crianças e adolescentes brasileiros. Pretensão rejeitada de obter do Poder Judiciário decisão que regulamente de forma genérica e condicional futura e incerta viagem internacional. Interesse de agir que há de se configurar somente diante de negativa concreta e injustificada de um dos genitores de conceder autorização à menor para realizar viagem com o outro.

4. Arbitramento de indenização a ser paga pelo cônjuge que permaneceu no imóvel após a separação de fato do casal. É assente o entendimento de que é devida compensação patrimonial ao ex-cônjuge que deixa o imóvel de propriedade comum do casal pelo outro ex-cônjuge que continua a ocupar com exclusividade o bem comum, enquanto não alienado. Art. 1.326 do Código Civil. Entendimento jurisprudencial aplicável quando já extinta a sociedade conjugal e o ex-cônjuge, ocupante exclusivo do imóvel comum, impede, injustificadamente, que se dê a destinação devida ao bem, a exemplo, sua alienação. Não há que se falar em dever de reparação patrimonial quando a ocupação do imóvel comum se dá por ex-cônjuge que continua residir no imóvel em companhia do filho menor do casal e não cria obstáculos ao cumprimento da decisão de partilha em que determinada a divisão do bem.

5. Pagamento de parcelas de financiamento imobiliário obtido para aquisição do imóvel. O imóvel adquirido na constância de casamento realizado sob regime de comunhão parcial (art. 1.660 do CC) e mediante financiamento que levou em conta a composição de renda de ambos os cônjuges, deve ser partilhado em igualdade de proporções. Hipótese em que não comprovada a alegação de que não houvera contribuição igualitária no pagamento das prestações devidas pela contratação de financiamento bancário, mesmo aquelas adimplidas após a separação de fato do casal. Situação fática que determina a partilha de direitos aquisitivos em partes iguais.

6. Partilha de bens móveis não indicados na inicial. De acordo com o princípio da adstrição, correlação ou congruência, positivado no ordenamento jurídico no art. 492, caput, do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir de forma diversa do pleito formulado pelo autor, sob pena de nulidade da decisão. Nesse sentido, o art. 324, caput, do mesmo Codex ordena que o pedido seja determinado, pois, ao decidir, o juiz estará condicionado ao bem da vida concretamente delimitado pelo autor, não podendo conceder o que não fora pedido na peça vestibular. Assim, não merece reforma a sentença que considerou o rol de bens a partilhar indicado na inicial. Bens ditos integrantes do acerco patrimonial, mas não relacionados em primeira instância. Impossibilidade de considerá-los para efeito de partilha se, apenas em sede recursal, mencionada sua existência e alegada anterior entabulação de acordo verbal entre os ex-cônjuges quanto a eles. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7. Apelos conhecidos e desprovidos. Sem majoração de honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem.